Tribunal: TJDFT
Processo: 0726471-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0726471-40.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE INJUNÇÃO (118) IMPETRANTE: CTIS TECNOLOGIA S.A IMPETRADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de MANDADO DE INJUNÇÃO impetrado por CTIS Tecnologia Ltda contra alegada omissão do Governador do Distrito Federal em deflagrar processo legislativo para regulamentar a prescrição intercorrente no âmbito do processo administrativo sancionador distrital. A impetrante alega que o artigo 37, § 5o, da Constituição Federal dispõe que a “a lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos praticados por qualquer agente, servidor ou não, que causem prejuízo ao erário”, e que a matéria encontra regulamentação no artigo 1o, §1o, da Lei no 9.873/1999, que prevê a prescrição intercorrente trienal, mas, conforme entendimento jurisprudencial, somente tem aplicação no âmbito federal. Sustenta haver omissão inconstitucional por inexistir norma regulamentadora distrital no que concerne à “regra ou diretriz administrativa que regule a verificação da prescrição intercorrente em processo administrativo sancionador, o que, [...] acaba por tornar imprescritível a pretensão punitiva do Estado por suposto ilícito administrativo, em manifesta violação aos princípios da segurança jurídica (arts. 5o, XXXVI, e 37, § 5o da Constituição) e da duração razoável do processo administrativo (art. 5o, LXXVIII da Constituição).” Pontua que a falta de norma ou regulamento administrativo que disponha sobre a prescrição intercorrente em procedimentos administrativos sancionatórios instaurados contra os administrados, bem como o entendimento da jurisprudência que afasta a aplicação do artigo 1o, §1o, da Lei no 9.873/1999 para os Estados e o Distrito Federal, provoca “a inconciliável situação de que, em âmbito distrital, simplesmente não há prescrição intercorrente no bojo de procedimento administrativo, ainda que haja anos de paralisação.” Argumenta que tal situação “torna imprescritível a pretensão punitiva do Estado em procedimentos sancionadores já instaurados contra administrados que contratam com o Poder Público distrital, situação jurídica evidentemente teratológica.” Salienta que, no caso específico da Impetrante, em sede de demanda anulatória de ato administrativo nos autos no 0700143-92.2018.8.07.0018, este Tribunal de Justiça não reconheceu a prescrição intercorrente no bojo do processo administrativo que aplicou à impetrante penalidade de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública, mesmo diante da inércia da Administração Pública Distrital no período 15/05/2013 a 23/01/2017, durante o qual não foi praticado qualquer ato tendente à apuração do fato. Registra que, de acordo com o acórdão, o Distrito Federal não possui regramento legal que regule a prescrição intercorrente em processo administrativo sancionador em trâmite contra os administrados, de forma a concluir que “à vista da inexistência de regramento legal distrital, ‘o prazo prescricional interrompido pela instauração só volta a correr após o último ato do processo administrativo’.” A impetrante informa ter interposto recurso contra esse acórdão para o Superior Tribunal de Justiça e que o Distrito Federal, “ante a perda de eficácia de decisão anterior que havia concedido tutela de urgência em favor da CTIS, reativou, no último dia 26.6.2023, registro de sanção de penalidade de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública no Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP (“CEIS”), no Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (“SIAFI”) e no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores (“SICAF”).” Destaca que, “apesar de o impedimento se limitar, em tese, ao Distrito Federal, o registro das penalidades foi incluído no SIAFI e SICAF, da União Federal, o que tem impedido a renovação de contratos administrativos e a participação da CTIS em processos licitatórios por todo o país, em grave risco à manutenção e à continuidade da atividade empresarial da CTIS, que tem por principal foco contratações com a Administração Pública.” Sustenta a gravidade da situação pelo fato de que a medida impossibilita a renovação de contratos com a administração pública, além do credenciamento da impetrante em diversas licitações agendadas para as próximas semanas, bem como na data da presente impetração em que “se encerra [às 14h30] o credenciamento da mais importante oportunidade para a empresa no ano de 2023: a licitação da Caixa Econômica Federal”. Defende, portanto, ser imperiosa a concessão da ordem pleiteada “a fim de reconhecer a inconstitucional omissão que acarreta a indeterminada perpetuação de procedimentos administrativos sancionatórios no âmbito do Distrito Federal, conforme se passa a desenvolver.” Requer a concessão de medida cautelar, inaudita altera pars, para que, diante da omissão inconstitucional, e considerando a aplicação analógica do artigo 1o, § 1o, da Lei no 9.873/1999 ao caso específico da Impetrante, seja “determinada a suspensão da penalidade, com a consequente determinação de que a Controladoria Geral do Distrito Federal exclua da inscrição da Impetrante nos sistemas SICAF, CEIS e SIAFI a sanção de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública”. No mérito, pede a concessão da ordem para: a) ser reconhecida a omissão inconstitucional da ausência de norma ou regulamento distrital versando sobre prescrição intercorrente em processos administrativos sancionadores no Distrito Federal, de iniciativa da autoridade impetrada; b) ser aplicado aos procedimentos administrativos sancionadores distritais o prazo de prescrição intercorrente de 03 (três) anos previsto no artigo 1o, § 1o, da Lei Federal no 9.873/1999, em especial no processo administrativo sancionador envolvendo os fatos narrados no presente mandado de injunção, até a entrada em vigor de lei distrital regulando a questão. É o relatório. Decido. A Lei no 13.300/2016, que disciplina o processo e o julgamento dos mandados de injunção individual e coletivo e dá outras providências, não prevê a possibilidade de concessão de medida liminar no âmbito da via eleita do mandado de injunção. Além da ausência de previsão legal, o Supremo Tribunal Federal, após a edição da mencionada Lei no 13.300/2016, reafirmou sua jurisprudência acerca da impossibilidade de concessão de medida liminar em mandado de injunção. Com efeito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da incompatibilidade da antecipação de tutela, ainda que provisória e precária, na via processual do mandado de injunção, diante da natureza da sua decisão e dos efeitos jurídicos que dela podem emanar, sendo certo que o entendimento jurisprudencial foi corroborado pela falta de previsão legal da medida liminar com a edição da Lei no 13.300/2016. Oportuno transcrever recentes decisões do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria: “MEDIDA CAUTELAR NO MANDADO DE INJUNÇÃO 7.440 DISTRITO FEDERAL MANDADO DE INJUNÇÃO. EXPROPRIAÇÃO DE PROPRIEDADES URBANAS E RURAIS. EXPLORAÇÃO DE TRABALHO ANÁLOGO À ESCRAVIDÃO. ARTIGO 243 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ALEGADA OMISSÃO REGULAMENTADORA. PEDIDO DE LIMINAR. INCOMPATIBILIDADE DA MEDIDA COM A VIA PROCESSUAL ELEITA. DECISÃO: Trata-se de mandado de injunção impetrado pela Defensoria Pública da União, com fundamento no inciso LXXI do artigo 5o da Constituição da República e no artigo 2o da Lei no 13.300/2016, contra alegada omissão legislativa do Presidente do Congresso Nacional. [...] Requer medida liminar para que se determine a utilização provisória da Lei no 8.257/91, que trata da expropriação de propriedades rurais onde há cultivo de plantas psicotrópicas, para expropriação de imóveis nos quais é encontrado trabalho análogo à escravidão. É o relatório. DECIDO. É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de não ser possível a concessão de medida liminar em sede de mandado de injunção, o que foi corroborado pela falta de sua previsão na Lei no 13.300/2016. O Min. Marco Aurélio sumarizou bem esse entendimento, destacando que “os pronunciamentos da Corte são reiterados sobre a impossibilidade de se implementar liminar em mandado de injunção – Mandados de Injunção nos 283, 542, 631, 636, 652 e 694, relatados pelos ministros Sepúlveda Pertence, Celso de Mello, Ilmar Galvão, Maurício Corrêa, Ellen Gracie e por mim, respectivamente” (AC 124, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, data de julgamento: 16/11/2003, data de publicação: DJ 26/11/2003). Do mesmo modo, o Ministro Celso de Mello: “A parte ora impetrante formula pedido de medida liminar. Cumpre reconhecer, desde logo, que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal - tendo presente a natureza da decisão injuncional e dos efeitos jurídicos que dela podem emanar (RTJ 133/11) - tem reputado incabível, em sede de mandado de injunção, a outorga de provimento cautelar (AC 124-AgR/PR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO - MI 283/DF, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE - MI 542/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO - MI 636/PR, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA - MI 647/DF, Rel. Min. ILMAR GALVÃO - MI 650/SP,Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA - MI 652/RJ, Rel. Min. ELLEN GRACIE - MI 3.204/DF, Rel. Min. DIAS TOFFOLI - MI 3.211/DF, Rel. Min. ELLEN GRACIE - MI 3.369-MC/DF, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA - MI 3.596/DF, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, v.g.).” (MI 4.060, Rel. Min. Celso de Mello, data de julgamento: 30/06/2011, data de publicação: 02/08/2011). Ademais, como mencionado acima, a Lei no 13.300/2016 não prevê a possibilidade de concessão de medida liminar no bojo do mandado de injunção, reforçando o entendimento já assentado por esta Suprema Corte. Ex positis, INDEFIRO o pedido de medida liminar. Notifique-se a autoridade impetrada para que preste informações no prazo legal e cientifique-se a Advocacia-Geral da União. Após, remetam-se os autos ao Ministério Público Federal. Publique-se. Brasília, 17 de março de 2023. Ministro LUIZ FUX Relator” (MI 7440 MC, Relator Min. Luiz Fux, julgamento em 17/03/2023, publicação em 20/03/2023) “MEDIDA CAUTELAR NO MANDADO DE INJUNÇÃO 7.433 DISTRITO FEDERAL DECISÃO MANDADO DE INJUNÇÃO. ART. 6o DA CRFB. DIREITO À MORADIA. ALEGADA AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO. PLEITO DE RECEBIMENTO DE VALOR MENSAL EM PECÚNIA PARA CUSTEIO DA MORADIA. CONCESSÃO DE MEDIDA LIMINAR MANDADO DE INJUNÇÃO: IMPOSSIBILIDADE. LIMINAR INDEFERIDA. 1. Trata-se de mandado de injunção impetrado por Jurema Conceição da Silveira, assistida pela Defensoria Pública da União, em face do Presidente da República e do Presidente do Congresso Nacional, em que requer seja deferida ordem para garantir-lhe “o direito ao recebimento de prestação pecuniária mensal para o custeio de sua moradia, no valor de R$ 500,00”. [...] 13. Pede, em sede liminar, “seja assegurado à impetrante o recebimento de prestação pecuniária mensal de R$ 500,00, com correção monetária pelo IGPM, a incidir mensalmente, adotando-se como termo inicial a data da decisão”. Ao fim, requer a confirmação da decisão liminar, deferindo-se a ordem injuncional para os seguintes fins: [...] 15. Pois bem. A jurisprudência desta Suprema Corte, em vista da natureza da ordem injuncional e dos efeitos jurídicos dela dimanados, firmou-se no sentido de não ser possível a concessão de medida liminar em sede de mandado de injunção. Nesse sentido: MI no 283/DF, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, j. 13/08/1992, p. 02/10/1992; MI no 542/SP, Rel. Min. Celso de Mello, j. 29/08/2001, p. 28/06/2002; MI no 636/PR, Rel. Min. Maurício Corrêa, j. 29/08/2001, p. 16/11/2001; MI no 647/DF, Rel. Min. Ilmar Galvão, j. 14/08/2002, p. 21/08/2002; MI no 650/SP, Rel. Min. Maurício Corrêa, j. 20/03/2003, p. 26/03/2003; MI no 652/RJ, Rel. Min. Ellen Gracie, j. 26/08/2002, p. 30/08/2002; MI no 3.204/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 25/10/2010, p. 28/10/2010; MI no 3.211/DF, Rel. Min. Ellen Gracie, j. 15/10/2010, p. 20/10/2010; MI no 3.369-MC/DF, Rel. Min. Joaquim Barbosa, j. 29/11/2010, p. 03/12/2010; e MI no 3.596/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 16/12/2010, p. 1o/02/2011. 16. Ainda, a Lei no 13.300, de 2016, não prevê a possibilidade de concessão de medida liminar no bojo do mandado de injunção, o que vem a reforçar o entendimento tradicional desta Suprema Corte. 17. Ante o exposto, indefiro o pedido de medida liminar. 18. Notifiquem-se as autoridades impetradas para que prestem informações no prazo legal e cientifique-se a Advocacia-Geral da União. Após, remetam-se os autos ao Ministério Público Federal. Publique-se. Brasília, 11 de janeiro de 2023. Ministro ANDRÉ MENDONÇA Relator” (MI 7433 MC, Relator Min. André Mendonça, julgamento em 11/01/2023, publicação em 12/01/2023) Também nesse sentido: MI 7263 MC/DF, Relatora Min. Cármen Lúcia, julgamento em 03/12/2019, publicação em 06/12/2019; MI 7202 MC/MG, Relator Min. Luís Roberto Barroso, julgamento em 04/09/2019, publicação em 10/09/2019; MI 7161 MC/MS, Relatora Min. Rosa Weber, julgamento em 26/08/2019, publicação em 26/09/2019; MI 6983 MC/DF, Relator Min. Celso de Mello, julgamento em 27/07/2019, publicação em 06/08/201; MI 6980 MC/DF, Relator Min. Ricardo Lewandowski, julgamento em 26/07/2018, publicação em 06/08/2018. Dessa forma, incabível a concessão de medida liminar em mandado de injunção por ausência de previsão legal e nos termos da jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal. Diante do exposto, indefiro o pedido de medida liminar. Defiro o pedido de realização das publicações e intimações em nome dos advogados Rafael de Alencar Araripe Carneiro, OAB/DF no 25.120, Carlos Alberto Rosal de Ávila, OAB/DF no 55.905, Felipe Santos Corrêa, OAB/DF no 53.078, e Francisco Caputo, OAB/DF no 11.707. Proceda-se a Secretaria do Conselho Especial às devidas anotações. Notifique-se a douta autoridade impetrada para que, no prazo legal, preste as informações. Dê-se ciência à Procuradoria do Distrito Federal para que, querendo, ingresse no feito, nos termos do artigo 5o, inciso II, da Lei no 13.300/2016. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 4 de julho de 2023. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador